Tribunal: TJSP
Processo: 1006806-33.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade do apelante, oriundo do não pagamento de faturas de cartão de crédito – negativação legítima – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade do apelante, oriundo do não pagamento de faturas de cartão de crédito – negativação legítima – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006806-33.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
2
VOTO No: 25211
APEL. No: 1006806-33.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
APTE.: CARLOS ALBERTO DE LIMA
APDO.: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE documentação carreada aos autos pelo
apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade do
apelante, oriundo do não pagamento de faturas de cartão de crédito
negativação legítima
sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos morais ajuizada pelo autor Carlos Alberto de Lima contra o
réu Hipercard Banco Múltiplo S/A. Alegou o autor, em síntese, que teve seu nome
indevidamente negativado por ordem da instituição financeira, uma vez que não
celebrou qualquer negócio jurídico que desse azo à formação de dívida. O réu
apontou o seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por conta de
débitos no valor total de R$ 779,31, referente ao contrato n.o 001313791140000.
Afirmou desconhecer o débito. Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Pediu
a declaração de inexistência do débito e a exclusão do apontamento. Pugnou, ainda,
pela condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
3
equivalente a 50 (cinquenta salários mínimos).
A ação foi julgada improcedente (fls. 138/141). O autor foi
condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade dessas verbas, em razão da
gratuidade da justiça a ele concedida.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 157/171). Dentre outros
argumentos, alegou que não foi juntado aos autos o contrato que maculou o seu
nome. O documento juntado pelo apelado não possui nenhuma qualificação das
partes e sequer a sua assinatura. Não há nos autos documentação acostada que
comprove a existência de relação jurídica entre as partes, limitando-se o apelado a
apresentar algumas telas do seu sistema operacional interno. As telas sistêmicas
apresentadas foram produzidas de forma unilateral pelo apelado. Os documentos
apresentados não serviram para comprovar a existência da dívida. Não tem como
comprovar o pagamento do débito que desconhece por completo. A inclusão do seu
nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é indevida. Não se aplica ao
caso a Súmula no 385 do STJ. O apelado deve ser condenado no pagamento de
indenização por dano moral. A incidência dos juros de mora deveria se dar a partir da
data do evento danoso. Pediu o provimento do recurso para as finalidades
especificadas.
Em sua resposta (fls. 157/168), o apelado basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 41). Passa-se, então, à sua análise.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “Com
efeito, pelo que se observa dos autos, o autor não comprovou que a demanda da
efetuou indevidamente a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Em
que pese a relação mantida pelo autor com a ré seja regida pelo Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
4
do Consumidor, não logrou ele demonstrar que suas alegações iniciais sejam sequer
dotadas de verossimilhança a autorizara inversão do ônus da prova. O autor alega
não ser devedor da ré e que entrou em contato com a ré para esclarecer o equívoco
da cobrança indevida, sem contudo, apresentar o número de nenhum protocolo de
atendimento. Por outro lado, sustenta a ré que há prévia existência de relação
jurídica entre as partes, posto que o autor possuía e utilizava cartão de crédito
vinculado ao contrato que ocasionou a cobrança em questão desde 2016. Em virtude
da falta de pagamento das faturas a partir de abril de 2017, houve o cancelamento
do cartão de crédito, o que não implica na extinção dos débitos dele decorrentes que
não tenham sido quitados. Ademais, não negou o autor haver contratado o cartão
final no 5397, vinculado ao contrato no 001313791140000, tampouco que tenha feito
uso do referido plástico. Contudo, ficou demonstrada através das faturas encartadas
a fls. 88/113, a relação existente entre as partes e o autor está inadimplente perante
o banco diante dos valores utilizados e não pagos através do cartão de crédito, e por
isso teve corretamente o seu nome negativado pela ré. Portanto, exigível o débito em
questão. Outrossim, ainda que fosse inexigível o débito, descabida a pretensão
indenizatória do autor, tendo em vista que pelo documento acostado a fls.86/87,
observa-se que constam outros débitos inscritos além do questionado pelo autor na
presente demanda, não se mostrando cabível a indenização de ordem moral.
Ademais, há de se lembrar, ainda, com relação ao dano moral, a Súmula 385 do
C.STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”. Da redação, portanto, extraem-se duas
conclusões: a de que uma inscrição prévia legítima impede a indenização; e, a
contrário senso, a de que uma inscrição prévia ilegítima não a impede. Ante o
documento acostado a fls. 86/87, observa-se a existência de outras inscrições no
nome do autor, sendo que não há prova de que estas sejam indevidas. O autor não
trouxe oportunamente aos autos elementos capazes de afastar a presunção de
legitimidade dos prévios apontamentos” (fls. 139/141).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
5
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos judiciosos fundamentos consignados na sentença,
acrescenta-se que a documentação trazida aos autos pela instituição financeira
impunha mesmo o decreto de improcedência da demanda.
O apelante alegou desconhecer o débito no contrato no
001313791140000, no valor de R$ 779,31, que motivou a inclusão do seu nome nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito.
O apelado, em contestação, afirmou que o apelante aderiu ao
cartão de crédito Hipercard Nacional n.o 6062.****.****.5397, mediante a
celebração do contrato n.o 001313791140000, no dia 04/05/2016. O apontamento se
refere ao saldo inadimplido das faturas do cartão de crédito. Para comprovação do
alegado, juntou aos autos o “sumário executivo do contrato de cartão de crédito, bem
como as faturas do cartão de crédito no período de junho de 2016 a junho de 2017
(fls. 72/84 e 88/113).
Pois bem.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
relações entre clientes e instituições financeiras, bem como que a inversão do ônus da
prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Também não se ignora a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do C.D.C.
As referidas premissas não podem ser levadas ao extremo a
ponto de se carrear sempre e sempre o ônus de provar ao prestador de serviços, nem
de fazer que ele responda pelo pagamento de indenização, quando não se patenteou a
ocorrência do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
6
Diga-se que a inversão do ônus da prova, nos termos da
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de facilitação da defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, VIII do
C.D.C., in verbis:
“Art. 6o. São direitos básicos do
consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações do apelante não são
verossímeis. Ele alegou genericamente que desconhecia o valor indicado nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito.
Em que se pese o apelante ter sustentado não ter mantido
vínculo com a instituição financeira que legitimasse os apontamentos indicados na
inicial, os documentos trazidos com a contestação fizeram ver realidade
diametralmente oposta, ou seja, a real celebração de contrato de cartão de crédito
entre as partes, bem como o inadimplemento em que o apelante incorreu ao deixar de
pagar as respectivas faturas.
Para comprovação do alegado, o apelado juntou aos autos telas
sistêmicas que comprovaram não só a contratação como também a utilização do
cartão de crédito. Juntou ainda as faturas do cartão de crédito que comprovaram que
o apelante realizou pagamentos. Observe-se que tais documentos as faturas eram
direcionadas justamente ao endereço declinado pelo apelante na inicial (fls. 88/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
7
Sobre isso, nenhuma explicação foi apresentada.
Impende salientar que a manifestação à contestação
apresentada pelo apelante foi baseada em argumentos singelos que pecavam pela
generalidade. Ainda, o apelante não impugnou especificamente as faturas
apresentadas pela instituição financeira, nada disse a respeito de fraudes. Negou a
dívida por negar.
Ao contrário do sustentado nas razões de apelação, a despeito
de ser produzida unilateralmente, como anotado acima, a tela sistêmica apresentada
serviu para demonstrar a evolução do débito. O apontamento foi realizado por débito
no contrato n.o 001313791140000. Referido apontamento foi perpetrado em
06/05/2017 por débito vencido em 16/04/2017, no valor de R$ 779,31 (fls. 37). Não
houve pagamento a partir da fatura com vencimento em 16/04/2017 (fls. 108). Trata-
se de documentação que, em harmonia com outros elementos dos autos, tornou
patente a utilização pelo apelante do cartão de crédito disponibilizado pela instituição
financeira.
Em outras palavras, os elementos dos autos permitiam concluir
com segurança que o apelante celebrou contrato de cartão de crédito com a
instituição financeira, deixou de pagar as respectivas faturas e deu azo à formação do
débito objeto de negativação.
Logo, descabida a declaração de inexigibilidade do débito.
Ainda, como foi regular a inscrição do nome do apelante como inadimplente, a
conduta não tinha potencial para fazer gerar dano de ordem moral.
Irrelevante ao caso a Súmula no 385 do STJ.1 Como anotado, o
apontamento perpetrado pelo apelado foi regular.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
do apelante na sentença, para 12% da base de cálculo adotada pela i. magistrada “a
quo”. Trata-se de acréscimo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho
adicional desenvolvido pelos procuradores do apelado na fase recursal.
Do pagamento das verbas oriundas da sucumbência o apelante
1 “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006806-33.2018.8.26.0348 - Voto 25211
8
está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 41).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator